Tribunal: STF
Processo: RE 204154
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. FINSOCIAL. Decreto-lei n.º
1940/1982. Lei Complementar nº 70/91 2. No Recurso Extraordinário
n.º 150755-1, o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade do art. 28 da Lei 7738/89, que inclui as
empresas prestadoras de serviço no âmbito de incidência da
contribuição para o FINSOCIAL. 3. Obrigação da empresa recorrente de
recolher as contribuições para o FINSOCIAL. 4. Anterioridade
mitigada, ut art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 5. Recurso
extraordinário da União Federal conhecido e provido. 6. Recurso da
empresa não conhecido.